Tribunal: TJSP
Processo: 2278844-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Execução fiscal ajuizada objetivando a cobrança do IPTU referente ao exercício de 2003. Exceção de pré-executividade rejeitada. Pretensão à reforma que comporta acolhida, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. O município não promoveu a prática de atos concretos e efetivos capazes de evitar o decurso do prazo da prescrição. Não fora, portanto, devidamente diligente na persecução de seu

Ementa:
Execução fiscal ajuizada objetivando a cobrança do IPTU referente ao exercício de 2003. Exceção de pré-executividade rejeitada. Pretensão à reforma que comporta acolhida, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. O município não promoveu a prática de atos concretos e efetivos capazes de evitar o decurso do prazo da prescrição. Não fora, portanto, devidamente diligente na persecução de seu crédito e na promoção das medidas processuais necessárias à materialização da satisfação creditícia almejada, mormente no que se refere à localização da parte executada. Dá-se provimento ao recurso para reformar-se a decisão agravada e extinguir-se a execução, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278844-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante EUGENIO
DA SILVA PIEDADE, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278844-82.2019.8.26.0000 -Voto no 31176
2
Voto no 31176
Comarca:
Santo André
Agravante:
Eugênio da Silva Piedade (executado)
Agravado:
Município de Santo André (exequente)
Juiz prolator da decisão: Marcelo Frazin Paulo
Ementa: Execução fiscal ajuizada objetivando a cobrança do IPTU
referente ao exercício de 2003. Exceção de pré-executividade
rejeitada. Pretensão à reforma que comporta acolhida, ante a
ocorrência da prescrição intercorrente. O município não promoveu
a prática de atos concretos e efetivos capazes de evitar o decurso
do prazo da prescrição. Não fora, portanto, devidamente diligente
na persecução de seu crédito e na promoção das medidas
processuais necessárias à materialização da satisfação creditícia
almejada, mormente no que se refere à localização da parte
executada. Dá-se provimento ao recurso para reformar-se a
decisão agravada e extinguir-se a execução, nos termos do
acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eugênio
da Silva Piedade contra a decisão de fls. 16 que, nos autos da
execução fiscal ajuizada pelo Município de Santo André, rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta.
Sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência da
prescrição intercorrente, na medida em que o exequente não praticou
atos concretos para tentativa de sua localização. Afirma que o
Município passou mais de 08 (oito) anos requerendo a citação no
mesmo endereço, sendo que todas as diligências restaram
infrutíferas. Ressalta que somente em 2018 o agravado requereu um
novo pedido de busca por novos endereços. Destaca que atos
repetidos não podem ser considerados tentativas concretas para
localizar o executado, razão pela qual pugna pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278844-82.2019.8.26.0000 -Voto no 31176
3
recurso (fls. 01/15).
O recurso foi recebido no seu duplo efeito (fls. 124).
Contraminuta a fls. 134/144, na qual o agravado defende a
manutenção da decisão recorrida. Destaca a inocorrência de
prescrição, tampouco da decadência, pois, em que pese o débito ser
do exercício de 2003, houve uma causa de suspensão da
exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, incisos III e IV do
CTN. Ressalta, ainda, que não permaneceu inerte, bem como a
demora na efetivação da citação não poder prejudicar os interesses
da parte, quando esta não deu causa, conforme se verifica na Súmula
106 do STJ.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de IPTU,
exercício de 2003, ajuizada em junho de 2009, no valor total de
R$6.450,13.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento da
prescrição intercorrente do tributo.
Com o despacho citatório, datado de 30 de julho de 2009
(fls. 22), o prazo prescricional foi interrompido, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278844-82.2019.8.26.0000 -Voto no 31176
4
parágrafo único, inciso I, do artigo 174 do CTN (modificado pela Lei
Complementar no 118/05). A partir de então, o crédito só poderia ter
sido afetado por eventual prescrição intercorrente, que será analisada
a seguir.
As quatros tentativas de citação foram infrutíferas (fls. 25,
44, 53 e 66). A primeira deu-se por carta, em meados de 2009, sendo
que o motivo da devolução do AR foi a inexistência do número
indicado. A segunda, já em 2015, insistida pelo Município para o
mesmo endereço, foi por intermédio do oficial de justiça. Segundo
certidão (fls. 44), o mandado foi devolvido sem cumprimento ante a
não localização do número. Ato contínuo, o exequente requereu
expedição de nova carta citatória, novamente para o endereço já
diligenciado (fls. 53), com a devolução da carta por ser o número
desconhecido. Por fim, o agravado pleiteou a expedição de novo
mandado, para o mesmo local, que não foi cumprido, uma vez que o
meirinho não logrou localizá-lo (certidão de fls. 66).
Cumpre
assinalar
que
o
contexto
fático
dos
desdobramentos do processo bem demonstram que o município-
exequente não se mostrou diligente na promoção do andamento
processual, de modo especial no que tange à localização do
executado.
Anote-se que os pedidos de citação, todos para o mesmo
endereço, perduram por aproximadamente 08 (oito) anos, sem que
tenha promovido qualquer ato efetivo para o deslinde da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278844-82.2019.8.26.0000 -Voto no 31176
5
Deste modo, não há que se cogitar em aplicação da
Súmula 106 do STJ, pois o decurso do prazo prescricional não
decorreu exclusivamente do serviço judiciário, visto que o exequente
contribuiu de forma decisiva para o decurso prescricional, sem a
oportuna materialização da citação do devedor.
Portanto, configurada está a prescrição do crédito
exequendo.
Deste modo, é de rigor o provimento do recurso, restando
prejudicada a análise das demais matérias aventadas no recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
reconhecer-se a prescrição do crédito exequendo, extinguindo-
se a execução fiscal. Ante o princípio da causalidade, condena-
se o Município-exequente ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em
R$1.500,00.
BEATRIZ BRAGA
Relatora